Tribunal: TJSP
Processo: 0027282-38.2009.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução fiscal. Sentença de improcedência. Apelo do embargante. Sem razão. 1) Alegação de nulidade de notificação da decisão administrativa pelo fato de o AR ter sido recebido por terceiro. Inocorrência. Notificação postal que se deu no endereço informado pelo apelante como seu. Intimação válida, consoante art. 34, II da Lei Estadual no 10.177/1998; 2) Prescrição.

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução fiscal. Sentença de improcedência. Apelo do embargante. Sem razão. 1) Alegação de nulidade de notificação da decisão administrativa pelo fato de o AR ter sido recebido por terceiro. Inocorrência. Notificação postal que se deu no endereço informado pelo apelante como seu. Intimação válida, consoante art. 34, II da Lei Estadual no 10.177/1998; 2) Prescrição. Inocorrência. Sendo válida a notificação postal na esfera administrativa, não ocorreu o transcurso do prazo de cinco anos aplicável ao caso (Decreto no 20.910/1932); 3) Sem majoração de honorários pois este recurso é regido pelo CPC de 1973. Recurso desprovido.